Tribunal: TJSP
Processo: 1027240-48.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação. Exceção de pré-executividade alegando pagamento anterior ao recebimento das citações. Ação de execução proposta em 14/12/2017 para exigir o crédito referente às parcelas vencidas a partir de maio de 2017. Reconhecimento pelas executadas de que o pagamento dos débitos cumulados somente foi realizado em 10/01/2018 e 13/03/2018. Tentativas infrutíferas de solução extrajudicial. Necessidade

Ementa:
Apelação. Exceção de pré-executividade alegando pagamento anterior ao recebimento das citações. Ação de execução proposta em 14/12/2017 para exigir o crédito referente às parcelas vencidas a partir de maio de 2017. Reconhecimento pelas executadas de que o pagamento dos débitos cumulados somente foi realizado em 10/01/2018 e 13/03/2018. Tentativas infrutíferas de solução extrajudicial. Necessidade de utilização da via judicial. Principio da causalidade. Dever das executadas de arcar com os ônus sucumbenciais. Manutenção da r. sentença.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162764
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027240-48.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que são apelantes ALESSANDRA
RODRIGUES
BITTAR
e
ALESSANDRA
RODRIGUES
BITTAR
(JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027240-48.2017.8.26.0196 -Voto no 33496 e
2
Voto no 33496
Apelação no 1027240-48.2017.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelantes: Alessandra Rodrigues Bittar e outra
Apelado: Banco Bradesco S/A
Apelação. Exceção de pré-executividade alegando pagamento
anterior ao recebimento das citações. Ação de execução proposta
em 14/12/2017 para exigir o crédito referente às parcelas vencidas
a partir de maio de 2017. Reconhecimento pelas executadas de que
o pagamento dos débitos cumulados somente foi realizado em
10/01/2018 e 13/03/2018. Tentativas infrutíferas de solução
extrajudicial. Necessidade de utilização da via judicial. Principio
da causalidade. Dever das executadas de arcar com os ônus
sucumbenciais. Manutenção da r. sentença.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelas execução em razão
da r. sentença de fls. 98/99, que julgou extinto o processo de execução e condenou as
executadas ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de 10% sobre o
valor da causa, observada a gratuidade concedida.
A fls. 106/107, foram rejeitados os embargos de declaração opostos
pelas executadas.
Em suas razões recursais de fls. 109/117, as apelantes alegaram, em
síntese, que a ação de execução foi proposta em 14/12/2017; que, quando as executadas
“foram intimados em 01.02 e 07.02”; que, antes “da intimação da Execução, os débitos
referentes ao período de maio a dezembro de 2017 foi pago em 10/01/2018; e, que o débito
restante foi pago em 13/03/2018; que “a Executada não pode ser penalizada em razão do
recesso forense de final de ano”. Por fim, pleiteou o provimento do recurso.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 120/123, o apelado alegou
que as “recorrentes agem em litigância de má-fé”; e, que a mesma questão é objeto dos
embargos à execução de processo no 1007501-55.2018.8.26.0196. Por fim, pleiteou a
manutenção da r. sentença.
Recurso devidamente processado.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027240-48.2017.8.26.0196 -Voto no 33496 e
3
sentença recorrida.
Por proêmio, registre-se que, compulsando os autos dos embargos à
execução de processo no 1007501-55.2018.8.26.0196, verifica-se que ele tem como objeto
de discussão a “Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Consignado em Folha de
Pagamento, contrato no 700/2.910.375, firmado em 24/03/2017”, que foi executada nos
autos do processo de no 1027279-45.2017.8.26.0196, ou seja, um contrato diverso do
objeto da presente execução, o que, por consequência, afasta a alegação de litigância da má-
fé das executadas.
Então, adentremos ao mérito:
Compulsando os autos, verifica-se na petição inicial que a ação de
execução foi proposta em 14/12/2017, pelo Banco Bradesco S/A, em face de Alessandra
Rodrigues Bitar (pessoa jurídica) e Alessandra Rodrigues (pessoa física), no valor de
R$33.783,86, com fundamento em “Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Capital de
Giro”, contrato no 351/546.775, firmada em 09/11/2016, para pagamento em 24 parcelas de
R$2.013,03 (de vencimento em 10/01/2017 a 10/12/2018) em decorrência de
inadimplemento das parcelas vencidas a partir de 10/05/2017 “ocasionado o vencimento
antecipado da mesma”, com último vencimento em 10/12/2018.
Em exceção de pré-executividade, as executadas alegaram que as
parcelas foram pagas não havendo “qualquer inadimplemento contratual”; que as parcelas
vencidas no período de maio a dezembro de 2017 foram pagas em 10/01/2018, e as
parcelas 13 a 15 foram pagas em 06 e 12/03/2018.
Pois, bem.
É importante mencionar que consta na cédula de crédito bancário
objeto da execução, a fls. 11/12, quadro com os expressos vencimentos mensais das 24
parcelas, sendo a primeira em 10/01/2017 e a última em 10/12/2018, no valor de
R$2.013,03 cada uma.
Ainda, na cláusula 5.1 da mesma cédula de crédito bancário há a
seguinte previsão:
“A mora do Emitente resultará do inadimplemento da
dívida,
independentemente
da
notificação
ou
interpelação judicial ou extrajudicial e, nesse caso, os
encargos da dívida serão exigíveis pelo período que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027240-48.2017.8.26.0196 -Voto no 33496 e
4
decorrer da data do inadimplemento ou mora até a
efetiva liquidação da dívida (...)”
Conforme reconhecido pelas próprias executadas, as parcelas
vencidas no período de maio a dezembro de 2017 somente foram pagas em 10/01/2018, e
as parcelas 13 a 15 somente foram pagas em 06 e 12/03/2018.
Dessa forma, restou reconhecido que, quando em 14/12/2017,
quando da propositura da ação de execução já estavam inadimplidas 8 (oito) parcelas,
valendo ressaltar que na própria petição da execução o banco mencionou que houve “várias
tentativas do exequente em solucionar amigavelmente a pendência”.
Portanto, constata-se que se mostrou necessária a utilização da via
judicial para o recebimento do crédito, o que configura patente situação em que as
executadas deram causa a propositura da presente ação, devendo, pelo princípio da
causalidade, arcar com os respectivos ônus processuais.
Assim, de rigor a manutenção da r. sentença em todos os seus
termos e fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorando-se os
honorários para 12% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, observada a
gratuidade concedida.
Roberto Mac Cracken
Relator